Tribunal: TJDFT
Processo: 0736297-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736297-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em face da decisão proferida pela Relatora eventual, Desembargador Carmem Bittencourt, que conheceu parcialmente do recurso e indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Afirma a embargante que a decisão contém contradição interna, uma vez que, embora tenha reconhecido a relevância do depósito judicial integral do valor da execução, concluiu pela ausência da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência. Sustenta que o julgado entrou em rota de colisão com suas próprias premissas, ao qualificar o depósito como relevante e, ao mesmo tempo, desconsiderá-lo na análise da probabilidade do direito, deixando de reconhecer a evidência da suficiência da garantia prestada em dinheiro, forma preferencial prevista no artigo 835, I, do CPC. Salienta, ainda, a existência de omissão, na medida em que não houve exame do pedido sob o prisma do poder geral de cautela, conferido ao Relator pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Aduz que não foi enfrentado o perigo de dano atual e concreto decorrente da manutenção da penhora do imóvel, notadamente a averbação da constrição na matrícula, que restringe o direito de propriedade e compromete a atividade empresarial. Assevera que não há risco de dano reverso para o credor, uma vez que a execução já está integralmente garantida em dinheiro. Reitera os argumentos expostos no agravo de instrumento, destacando que a penhora do imóvel mostra-se desproporcional e excessiva diante do depósito judicial realizado, o que reforça a tese da plausibilidade do direito invocado e da necessidade de concessão da medida suspensiva. Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, com a consequente reforma da decisão embargada. Contrarrazões ofertadas (ID 76553000), pelo não provimento do recurso. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Relembro, inicialmente, que cuidando-se de embargos de declaração opostos em face de decisão de Relator, cumpre decidi-los monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I a III, do CPC). Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da decisão, sendo o efeito infringente excepcional e restrito às hipóteses em que a correção do vício, por si, conduz necessariamente a resultado diverso. A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no decisum, ao argumento de que, embora reconhecida a relevância do depósito judicial superveniente, a decisão concluiu pela ausência de probabilidade do direito, além de não analisar o pedido sob a ótica do poder geral de cautela e do perigo de dano iminente. Na fundamentação, entretanto, não assiste razão ao embargante. De início, afasta-se a alegada contradição. A decisão embargada foi clara ao afirmar que não cabe ao Tribunal ampliar o objeto do agravo de instrumento para apreciar fatos supervenientes ao decisum agravado, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recordo que a decisão agravada, proferida em primeiro grau, ocorreu antes do depósito judicial realizado pela parte, razão pela qual não havia como o magistrado de origem apreciar suas consequências naquele momento. A penhora do imóvel, portanto, foi determinada em contexto de inexistência de pagamento, sendo certo que eventual modificação dessa constrição, com base em fundamento novo, deve primeiramente ser apreciada pelo juízo de origem. Logo, inexiste qualquer contradição, mas apenas o reconhecimento de que o pagamento é fato relevante, embora ainda pendente de apreciação pelo primeiro grau. Quanto à alegada omissão, igualmente não procede a insurgência. A decisão enfrentou expressamente o pedido de efeito suspensivo e concluiu pela ausência da probabilidade do direito em relação ao excesso e desproporcionalidade da penhora, o que é suficiente, por si só, para indeferir o efeito suspensivo requerido. Como sabido, os requisitos para concessão da tutela suspensiva são cumulativos, de modo que, ausente a probabilidade do direito, torna-se desnecessário o exame do perigo de dano. Não houve, portanto, qualquer omissão quanto ao poder geral de cautela ou à alegação de risco iminente, visto que a ausência de plausibilidade jurídica inviabiliza, desde logo, a concessão da tutela requerida. Repiso, uma vez mais, que a decisão ora embargada reconheceu, de forma expressa e acertadamente, que o pagamento em dinheiro é relevante para o deslinde da controvérsia, mas, por se tratar de fato superveniente ao decisum agravado, deve ser apreciado pelo juízo de primeiro grau, não cabendo ao Tribunal, neste momento, antecipar sua análise. Dessa forma, não se verificam os vícios de omissão ou contradição previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revelando-se a irresignação mero inconformismo com o resultado do julgamento. DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator